Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-93.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002191-93.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão cível e recurso adesivo
interpost
o
s pela instituição financeira e pelo autor contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do demandante e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de repetição em dobro e a exclusão ou redução do dano moral. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização e a manutenção da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato cuja assinatura foi impugnada; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se o dano moral está configurado e se comporta majoração; e (iv) examinar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência e validade da relação contratual quando o consumidor impugna a assinatura aposta em contrato bancário, conforme arts. 373, II, 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ.

5.
A instituição financeira não requer a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

6.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação evidencia falha na prestação do serviço e conduz à nulidade do contrato e à inexigibilidade do débito.

7.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), inexistindo demonstração de engano justificável.

8.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero dissabor e atingir a esfera psíquica do consumidor.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados pela jurisprudência, revelando-se adequada a majoração para R$ 10.000,00.

10.
Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da comprovação da hipossuficiência e da presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso da ré desprovido e recurso adesivo do autor provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de nº 8002191-93.2021.8.05.0109, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
JOSÉ PEREIRA
e
BANCO FICSA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo do Autor, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente